Tribunal: TJDFT
Processo: 0037047-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037047-48.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: ROBSON QUEIROZ DE AMORIM DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 12353299): APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA PENAL ARBITRADA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGRA DO ART. 20, §3o, DO CPC/73. MAJORAÇÃO EM FASE RECURSAL. APLICAÇÃO DO NOVO CPC. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NÃO CABIMENTO. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Decorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda de culpa exclusiva da promitente vendedora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores pagos pelo promissário comprador deve ser integral, não se admitindo qualquer tipo de abatimento. 3. Obtendo o autor provimento judicial favorável em ação diversa, já transitado em julgado, de condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes em seu favor, mostra-se incabível a aplicação da multa penal compensatória, visto que ambos cumprem o mesmo papel de reparar as perdas e os danos ocasionados ao adquirente. 4. Deferida a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e determinada a imediata disponibilização do imóvel a favor da construtora, os lucros cessantes devem ter como termo inicial o primeiro dia seguinte ao do término do prazo de tolerância e, como termo final, a data da concessão da liminar. Contudo, havendo sentença transitada em julgado estabelecendo termo final posterior, esta deve ser respeitada, com o fim de promover a segurança jurídica. 5. Em se tratando de condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos os itens previstos no § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 85, §2o). 6. Prevalece, no ordenamento jurídico atual, a adoção do sistema do isolamento dos atos processuais, segundo o qual a lei nova não atinge os atos já realizados e tampouco situações já consumadas na vigência da lei anterior (regra do tempus regit actum). Por essa razão, as regras processuais relacionadas aos honorários processuais devem ser analisadas sob a ótica da lei vigente à época de sua fixação, no caso, o CPC/73. 7. Apelação das rés conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente provida. 8. Recurso manejado pelo autor conhecido e provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC - Tema 577), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019